Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão (id 111007308 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Genilde Alves de Almeida, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Intime-se o agravante para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator